Tribunal: TJBA
Processo: 8043120-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043120-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. REVISÃO DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ALTERAÇÃO DO PADRÃO CONSTRUTIVO DO IMÓVEL (VALOR VENAL). LANÇAMENTO COMPLEMENTAR RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU DESCONHECIDO. MUDANÇA NO CRITÉRIO DE VALORAÇÃO JURÍDICA. CARACTERIZAÇÃO DE ERRO DE DIREITO. VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que declarou a nulidade de lançamentos complementares de IPTU, relativos aos exercícios de 2015 a 2020, decorrentes de reenquadramento retroativo do padrão construtivo dos imóveis, com majoração da base de cálculo do tributo.

Exame acerca da possibilidade de revisão retroativa do lançamento do IPTU, diante da reclassificação administrativa do padrão construtivo do imóvel, para definir se a hipótese configura erro de fato, apto a autorizar a revisão, ou erro de direito, que impede a retroatividade da nova cobrança.

Ausência de fato novo ou desconhecido à época dos lançamentos originários. Inexistência de alteração física nos imóveis. Reenquadramento do padrão construtivo que configura modificação do critério jurídico de valoração da base de cálculo do IPTU, caracterizando erro de direito. Vedação à aplicação retroativa de nova interpretação administrativa, nos termos do art. 146 do Código Tributário Nacional. Jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de revisão retroativa do lançamento fundada em revaloração jurídica do mesmo fato gerador.

Recurso conhecido e não provido. Tese firmada no sentido de que a alteração do enquadramento do padrão construtivo do imóvel, sem modificação fática superveniente ou descoberta de fato desconhecido à época do lançamento, configura erro de direito, sendo vedada a revisão retroativa do lançamento do IPTU.

Legislação e jurisprudência: Arts. 145, 146 e 149 do Código Tributário Nacional. Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.816.775/SP. Precedentes dos Tribunais de Justiça sobre revisão de lançamento de IPTU fundada em erro de direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043120-36.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e apelado
SERRANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,